Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. URL NÃO FORNECIDO. CONTEÚDO ILÍCITO OU OFENSIVO NÃO LOCALIZADO. ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) responsabilidade civil da ré; e (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdos gerados por terceiros, é imprescindível a indicação clara e específica de sua localização na internet, mediante fornecimento da respectiva URL - Uniform Resource Locator-, que corresponde ao endereço virtual capaz de direcionar de forma precisa à página ou ao conteúdo reputado ilícito ou ofensivo. Inteligência do artigo 19, caput e §1o, da Lei no 12.965/2014. Precedente: STJ, REsp 1.969.219/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.3.2025.
5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.057.258/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema no 533): “[...] 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.”
6. Na hipótese, não houve indicação específica da URL correspondente ao perfil falso atribuído ao autor na plataforma administrada pela ré. Com efeito, as denúncias formuladas pelo autor foram genéricas, impedindo a identificação precisa do material indicado como ofensivo (ID 82746565 – Págs. 3 e 4).
7. Por conseguinte, não caracterizada prática ilícita atribuída à ré e não vulnerados atributos da personalidade do autor, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 12.965/2014, art. 19, caput e §1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.969.219/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.3.2025; STF, RE 1057258, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.6.2025.